Tribunal: TJDFT
Processo: 0719886-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719886-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TASSIA MARCELA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 231362689 integrada pela decisão de ID 234125449, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0717332-73.2024.8.07.0018 ajuizado por TASSIA MARCELA DA SILVA, ora agravada. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Distrito Federal reitera pedido de suspensão já anteriormente indeferido em outro feito, omitindo essa circunstância nos autos e violando os deveres de lealdade e boa-fé processual. No mérito, sustenta a improcedência do Agravo. Diante da alegação de preliminar de não conhecimento, intime-se o agravante para manifestação específica, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator